Tribunal: CARF
Processo: 10120.729471/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729471/2013-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.276 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ OTÁVIO ANDRADE DE OLIVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não
se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729471/2013-13
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729471/2013-13

Relatório
Pela
notificação
de
lançamento
no
01201/00169/2013
(fls.03),
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 2.133.258,35, referente
ao lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 21/10/2013, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Fortaleza I” (NIRF
0.542.274-4), com área total de 3.370,3ha, situado no município de Quirinópolis - GO.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 08/09, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou
cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2009, para comprovar a
área de produtos vegetais declarada em 2010;
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de
vacinas e de produtor, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009,
para comprovar a área de pastagem informada na DITR/2010.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (737,0 ha) e de pastagens (2.587,3 ha), com o respectivo valor
(R$ 6.319.312,40), com o consequente aumento da alíquota de cálculo, pela redução do grau de
utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 1.049.005,88, conforme
demonstrativo de fls.06.
Cientificado desse lançamento em 28/10/2013 (fls. 275), o contribuinte
apresentou em 27/11/2013, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 24/37, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 38/274, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, dele
discordando, pois essas glosas indevidas reduziram o grau de utilização, de 100,0 % para 0,0%,
elevando a alíquota de cálculo para o limite máximo e o crédito tributário a um nível
astronômico, em desacordo com a realidade fática do imóvel, retratada fidedignamente pela farta
documentação anexada;
- reconhece que houve erro de fato, pois área de produtos vegetais correta é de
1.549,8 ha, sem afetar o GU do imóvel, que faz jus à alíquota mínima e é considerado Fazenda
modelo, havendo nele ainda 1.106,2045 ha de pastagens plantadas e 439,6987 ha de pastagens
nativas, além de 256,85 ha de preservação permanente, utilizada como pastagem natural;
- transcreve legislação de regência, acórdãos da DRJ/Campo Grande, para
referendar seus argumentos.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729471/2013-13

Ao final, o contribuinte requer seja reformado o lançamento e cancelado o auto de
infração (sic) decorrente, por improcedente, devido à verdade material atestada pelos
documentos colacionados, com a juntada posterior de novos comprovantes, se necessários
A DRJ Brasilia, da analise da impugnatória e dos autos do processo, manifesta o
sei entendimento no sentido de que :
=> quanto a glosa da área de produtos vegetais declarada (737,0 ha), verifica-se
que a glosa ocorreu por falta de apresentação de documentos, tais como notas fiscais do produtor
e de insumos, certificados de depósito e contratos, referentes às áreas plantadas no ano de 2009,
para comprovar a área de produtos vegetais da DITR/2010, conforme exigência contida no termo
de intimação de fls. 09/10.
Como nesta fase o requerente alega erro de fato e pretende que seja acatada uma
área de produtos vegetais de 1.549,8 ha, apresentando mapas de uso do solo (fls. 273/274), notas
fiscais do produtor/de insumos (fls. 77/78, 92, 96, 101/103, 109/119, 134/213 e 216) e
certificado de depósitos (fls. 219/237), que abrangem esse período, formando o conjunto
probatório da área plantada no imóvel no ano-base de 2009, entendo que deva ser considerada
essa área para o ITR/2010.
Dessa forma, tendo em vista a documentação hábil trazida aos autos, deverá ser
acatada a área de produtos vegetais pretendida para o ITR/2010 (1.549,8 ha), do imóvel rural
“Fazenda Fortaleza I” (NIRF 0.542.274-4).
=> quanto a área de pastagens informada na DITR/2010 (2.587,3 ha), esta foi
glosada integralmente pela autoridade fiscal, por falta de comprovantes hábeis para mantê-la (fls.
04/05); contudo, com base em documentos trazidos aos autos nesta fase, o impugnante pretende
o acatamento de uma área de 1.545,8 ha (1.106,2 ha de pastagens plantadas e 439,6 ha de
pastagens nativas).
Registre-se que, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V,
art. 10, da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF no 256/2002), a área servida de
pastagem a ser aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de
pecuária (ZP) fixado para a região do imóvel (0,70 cab/ha), a ser considerada no grau de
utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
Para comprovar a existência dos animais apascentados no ano-base de 2009, o
contribuinte apresentou relatório de GTA (fls. 239/241), nota fiscal de compra de vacinas (fls.
238) e ficha de vacinação contra a febre aftosa da AGRODEFESA (fls. 217), que registra ter
sido vacinado um rebanho bovino de 2.810 cabeças em média (2.830 em 27/05/2009 e 2.790 em
11/11/2009), considerados documentos hábeis e suficientes para atestar a área de pastagem
pretendida para o ITR/2010 (1.545,8 ha), levando-se em consideração o referido índice de
lotação mínima (0,70 cab/ha).
Portanto, entendo que deva ser acatada a área de pastagem requerida para o
ITR/2010 (1.545,8 ha), com base no rebanho bovino existente nesse imóvel, no período de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729471/2013-13

01/01/2009 a 31/12/2009, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária
(0,70 cab/ha), no teor da citada legislação de regência.
Dessa forma, observado o disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972 e com
base em provas documentais hábeis, entendo que devam ser acatadas as pretendidas áreas com
produtos vegetais (1.549,8 ha) e de pastagens (1.545,8 ha), com o cancelamento do imposto
suplementar apurado às fls.06.
Diante do exposto, vota a DRJ no sentido de se julgar procedente a impugnação
ao lançamento questionado, constituído pela notificação/anexos de fls. 03/07, para acatar as
pretendidas áreas de produtos vegetais (1.549,8 ha) e de pastagens (1.545,8 ha), para o
ITR/2010, com o cancelamento do imposto suplementar apurado.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 03/2008,
por força de recurso necessário, também previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011,
ressaltando-se que, enquanto não decidido o recurso de ofício, a presente Decisão não se torna
definitiva.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso de ofício NÃO preenche os requisitos de admissibilidade
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Portanto, não o conheço.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na
ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de
multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta feita, entendo que não deve ser conhecido o Recurso de ofício e ser
mantida a decisão de piso nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de ofício, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.276 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729471/2013-13

Fernanda Melo Leal

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital